Tribunal: TJSP
Processo: 1500160-52.2018.8.26.0120
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
AMEAÇA (ÂMBITO FAMILIAR). RECURSO MINISTERIAL. Pretendida reversão da improcedência. Possibilidade. Conjunto probatório suficiente.
DOSIMETRIA. Inicial fixada no mínimo. Agravante do CP, art. 61, II, f), compensada com a atenuante da confissão. Concessão de sursis, com condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução (LEP, art. 159, § 2o), com regime aberto em caso de

Ementa:
AMEAÇA (ÂMBITO FAMILIAR). RECURSO MINISTERIAL. Pretendida reversão da improcedência. Possibilidade. Conjunto probatório suficiente.
DOSIMETRIA. Inicial fixada no mínimo. Agravante do CP, art. 61, II, f), compensada com a atenuante da confissão. Concessão de sursis, com condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução (LEP, art. 159, § 2o), com regime aberto em caso de reversão.
PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000248177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500160-52.2018.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado PAULO HENRIQUE DE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, para
condenar Paulo Henrique de Brito como incurso no CP, art.
147, caput, à pena de 1 (um) mês de detenção, suspensa por 2 (dois)
anos, mediante condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução
(LEP, art. 159, § 2o), com regime aberto em caso de revogação, vencido
o 2o Juiz, que mantinha a absolvição e declara., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 8 de abril de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500160-52.2018.8.26.0120
Comarca: CÂNDIDO MOTA
Juízo de Origem: 2a VARA JUDICIAL
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: Paulo Henrique de Brito
Magistrado Sentenciante: Dr. Andre Figueredo Saullo
VOTO no 14522
AMEAÇA
(ÂMBITO
FAMILIAR).
RECURSO
MINISTERIAL. Pretendida reversão da improcedência.
Possibilidade. Conjunto probatório suficiente.
DOSIMETRIA. Inicial fixada no mínimo. Agravante do CP,
art. 61, II, f), compensada com a atenuante da confissão.
Concessão de sursis, com condições a serem estabelecidas
pelo Juízo da Execução (LEP, art. 159, § 2o), com regime
aberto em caso de reversão.
PROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Judicial de Cândido Mota, que
absolveu PAULO HENRIQUE DE BRITO do crime previsto no CP,
art. 147, caput, com fulcro no CPP, art. 386, III, cuja condenação
pretende.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo provimento.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A acusação é de que, segundo a denúncia, aos “(...) 28
de julho de 2018, por volta das 20h30min, na Rua João Dias Gimenes, no 1263, nesta
cidade e comarca de Cândido Mota, PAULO HENRIQUE DE BRITO, qualificado a
fls. 11, prevalecendo-se das relações domesticas e familiares, ameaçou, por palavras,
de causar mal injusto e grave à vítima Tatiane Aparecida Xavier De Oliveira”.
Respeitado o entendimento de Origem, no sentido de
que “(...) não obstante reprovável o comportamento do réu, a absolvição é medida de
rigor, diante da atipicidade da conduta, faltando idoneidade e seriedade da ameaça”
(fls. 65), a solução absolutória não foi a mais adequada, porquanto, a
despeito de ter sido proferida no calor de discussão conjugal, não é
necessário que o agente tenha o desígnio de cumprir o mal anunciado,
bastando vontade consciente de amedrontar a vítima, o que ocorreu,
porquanto tomou as providências legais, o que deixaria de fazer caso não
tivesse levado a sério a investida.
Nesse sentido, como obtemperado pelo Preopinante,
“(...) o crime de ameaça é de natureza formal e instantâneo, consuma-se independente
do resultado lesivo objetivado pelo agente, bastando que a ameaça seja idônea e séria
a incutir temor na vítima. Nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL
Ameaça -
Violência doméstica e familiar contra a mulher - Materialidade e autoria devidamente
comprovadas - Crime impossível Inocorrência - Crime formal - Prescindível o
efetivo constrangimento e sensação de ameaça por parte da vítima - Dolo
comprovado - Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0008055-28.2015.8.26.0417;
Relator (a): Alberto Anderson Filho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Paraguaçu Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/05/2018;
Data de Registro: 08/06/2018)” (fls. 99).
Com efeito, PAULO asseverou ter ficado nervoso
durante desentendimento com sua companheira e proferido ameaças “da
boca para fora”. Confirma que realmente disse que “(...) se ela saísse de casa
a mataria (...) disse isso sem pensar, na hora do nervosismo, no calor da discussão”
(sic - mídia-CD).
Sua admissão encontra-se em perfeita harmonia com
as declarações da vítima Tatiane, acrescentando, ainda, que, sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando se embriagava, como in casu, a ameaçava, porém, esta foi a
primeira vez que registrou ocorrência contra o amásio. Dois dias depois
se reconciliaram e convivem harmoniosamente.
Importante registrar que nos delitos praticados em
situação de violência doméstica, deve-se conferir à palavra da vítima
maior relevância, ademais mais no presente caso, pois amparada na
própria confissão do Apelado.
Como se vê, o injusto é culpável, não se exigindo
ânimo calmo e refletido para configuração do delito; ao revés,
comumente é na ausência deste estado anímico que as ameaças são
proferidas. E, mesmo que assim não fosse, nada as justificaria.
E nem se alegue que eventual estado anômalo, por
efeito do consumo de álcool, possa beneficiá-lo. Quando causado por
vontade própria, não se afigura apto a afastar o dolo e nem se constitui
excludente de culpabilidade, pois não derivada de caso fortuito ou força
maior, nos termos do CP, art. 28, II, em respeito à teoria da actio libera in
causa (“ação livre na origem”).
Por fim, irrelevante eventual reconciliação do casal,
pois não afastado o interesse Estatal na responsabilização criminal do
agente.
Assim já decidiu este Colendo Tribunal: “Ainda que se
considere que o casal formado pelo réu e pela vítima se reconciliou após a prática
delitiva, não se fala em desnecessidade da atribuição da pena em concreto. Sabe-se
que a incidência do Direito Penal tem não apenas caráter retributivo na imposição
das reprimendas previstas, mas também função preventiva não apenas em face do
próprio réu, mas também em face do corpo social. A conduta imputada não pode ser
considerada insignificante, porquanto imbuída de perceptível gravidade, ao menos
socialmente, tornando a submissão à sanção criminal indispensável, tanto à aplicação
da justiça, quanto à segurança dos valores da sociedade” (TJ/SP, Apelação no
0064548-20.2013.8.26.0506, 14a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. MARCO DE
LORENZI, 30/3/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Passa-se à dosimetria.
A pena-base parte do mínimo, 1 mês de detenção
(optando-se pela privativa em detrimento de exclusiva pecuniária que
seria inócua); na segunda fase, compensa-se a agravante prevista no CP,
art. 61, II, f) - crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na
forma da lei específica - com a atenuante da confissão, tornando-se assim
definitiva, à míngua de modificadoras.
Não é caso de substituição da privativa por restritiva de
direitos, seja porque o delito se revestiu de violência CP, art. 44, I -, seja
pela interpretação da chamada “Lei Maria da Penha”, art. 17, e nos termos
da Súmula/STJ, no 588: “A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
Inexiste, todavia, óbice à concessão de sursis (CP, art.
77, III), notadamente diante da quantidade de pena aplicada, primariedade
e circunstâncias judiciais tidas como favoráveis, o que se faz pelo prazo
mínimo de dois anos, fixando-se o regime aberto em caso de revogação,
delegando-se, ao Juízo das Execuções, mais inteirado da realidade local, a
fixação das respectivas condições, nos termos da LEP, art. 159, § 2o.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso,
para condenar Paulo Henrique de Brito como incurso no CP, art.
147, caput, à pena de 1 (um) mês de detenção, suspensa por 2 (dois)
anos, mediante condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução
(LEP, art. 159, § 2o), com regime aberto em caso de revogação.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17702
Apelação Criminal no 1500160-52.2018.8.26.0120
Comarca: Cândido Mota
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Paulo Henrique de Brito
DECLARAÇÃO DE VOTO
Por meu voto divirjo do E. Relator para
manter a sentença absolutória recorrida.
Com efeito, o Magistrado sentenciante
analisou a questão com cuidado e precisão, interpretando os
fatos com sabedoria.
Sua decisão, a meu ver, deve ser
prestigiada, pois, ele teve contato direto com as partes e pode
aquilatar
com
precisão
como
os
fatos
ocorreram,
especialmente se a ameaça foi séria, idônea e capaz de
incutir real temor na vítima.
Pelas declarações da vítima não havia
como entender de forma diferente.
O casal, de longa data, vivia tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conflitos e estes sempre ocorriam quando o Recorrido estava
embriagado.
No
dia
dos
fatos,
houve
nova
discussão e ela avançou contra ele para agredi-lo e por isso
foi empurrada com o pé. Na sequência a vítima disse que iria
sair e então ele, em meio ao calor da discussão e alterado
pela bebida alcoólica teria dito: se você sair eu te mato.
A vítima ligou para a mãe e a polícia foi
chamada. A vítima permaneceu afastada do réu, na casa de
sua mãe, até que os ânimos serenassem e em seguida
voltaram a viver juntos, sem que nada mais ocorresse, muito
menos a materialização da ameaça.
A jurisprudência é firme no sentido de
que somente se tipifica o crime de ameaça quando ela é séria,
idônea e incute real temor na vítima.
As palavras ditas em meio a discussão,
especialmente estando o autor embriagado não são idôneas e
não foram para a vítima que em momento algum demonstrou
ter ficado com temor do réu, tanto que, imediatamente em
seguida voltaram a viver sob o mesmo teto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As palavras do réu são por todos
utilizadas
com
grande
frequência.
Muitos
já
foram
“ameaçados” de morte pela própria mãe sem que por isso
tenham ficado amedrontados de que a ameaça se
concretizasse. Expressões como: “menino, se você largar o
quarto bagunçado eu te mato.” Ou “Se você deixar comida no
prato eu te mato” e assim por diante. É claro que a ameaça
nestes casos era uma mera força de expressão e jamais
alguém teve temor de ser morto pela mãe por tais motivos.
A vítima disse que o réu é bom
companheiro, bom pai etc. Apenas quando bebe que dá
trabalho.
Continuava vivendo com ele até a data
que foi ouvida em juízo e, se tivesse ficado intimidada com a
“ameaça” proferida pelo réu, pelo óbvio não teria voltado para
casa comum imediatamente em seguida ao ocorrido.
Se a vítima não se sentiu ameaçada é
porque a ameaça não era séria e idônea, não se tipificando,
portanto, o crime.
Não se trata de política criminal, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sim de absolver o réu por atipicidade da conduta.
Assim, mantenho integralmente a muito
bem lançada sentença recorrida.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CRESCENTI ABDALLA
10414BC5
7
10
Declarações
de Votos
ALBERTO ANDERSON FILHO
104D4337
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500160-52.2018.8.26.0120 e o código de confirmação da tabela acima.